Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE. APROVEITAMENTO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REPROVAÇÃO POR FALTAS E ENTREGA INCOMPLETA DE TRABALHO FINAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
2. No presente caso, aluna de curso de graduação requer o aproveitamento de matéria a qual fora reprovada pela incidência do limite de faltas e por entrega de trabalho final incompleto.
2.1. Não restam demonstrados os requisitos para o aproveitamento da matéria por estágio em entidade privada, isso porque as habilidades a serem desenvolvidas na matéria requerem entrega de trabalho final e solução presencial, não se amoldando ao aproveitamento por estágio externo.
2.2. A autora reprovou duas vezes consecutivas na disciplina, a última decorrente de faltas e entrega intempestiva de trabalho incompleto. Assim, verifica-se que a manutenção da disciplina como pendente é conduta lícita e coerente pela Universidade, não ensejando reparação por danos morais.
3. Se a autora não cursou disciplina obrigatória prevista em grade curricular, não há se falar em conclusão do curso superior.
3.1. Apenas com a aprovação do aluno em todas as disciplinas obrigatórias exigidas para a conclusão do curso, exsurge o seu direito à colação de grau e consequente obtenção do diploma.
4. Recurso desprovido.